Tribunal: TJBA
Processo: 8004753-27.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8004753-27.2022.8.05.0146 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS ADVOGADO: CAIO GUERRA GURGEL – OAB/BA 36.986 ADVOGADO: HENRIQUE B. MACHADO LIMA – OAB/BA 53.929 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO MOINHOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, SOB ARGUMENTO DE QUE HOUVE ERRO NA UTILIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, CONFIGURANDO INOVAÇÃO DECISÓRIA COM VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POSTO QUE O JUIZ PRIMEVO NÃO UTILIZOU TAIS ELEMENTOS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8004753-27.2022.8.05.0146, tendo como Embargante JOÃO VITOR DOS SANTOS, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR